Tribunal: STF
Processo: RE 1263355
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTOS PELO RECLAMANTE. REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.015/2014. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTERIORMENTE A 20/2/2013. COMPETÊNCIA RESIDUAL. PROVIMENTO.
    1. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 586.453/SE e 583.050/RS, decidiu, em sessão realizada no dia 20/2/2013, em sua composição plena, que compete à Justiça Comum o equacionamento de demandas que envolvam o pedido de complementação de aposentadoria em face de entidade de previdência privada. Modulou, contudo, os efeitos da referida decisão, proferida em repercussão geral, para declarar a competência residual da Justiça do Trabalho para o julgamento das causas que hajam sido sentenciadas até a data de 20/02/2013.
    2. No caso vertente, há sentença de mérito proferida em 28/03/2008, anteriormente, portanto, à decisão do e. STF, razão pela qual remanesce a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do presente feito. 3. Embargos conhecidos e providos”. (eDOC 97)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 114; e 202, § 2º, do texto constitucional.
    Em suas razões, a recorrente Economus alega, em síntese, que o recorrido, ex-empregado do Banco Nossa Caixa aposentado pelo regime geral de previdência social, receberia a complementação de aposentadoria custeada pela Fazenda Pública de São Paulo por força das Leis 1.386/1951 e 4.819/1958, da qual a recorrente seria mera operacionalizadora. Assim, não teria aplicação ao caso a tese fixada no tema 190 do Plenário Virtual. (eDOC 99, p. 10)
    É o relatório.
    Decido.
    A solução da questão da competência depende da compreensão da lide deduzida. Reporto-me ao acórdão do Tribunal Regional do Trabalho para determinar o conteúdo da pretensão trazida a juízo:
    “F) MANUTENÇÃO DO PAGAMENI'O DA APOSENTADORIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% - DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS
    Postula o autor a manutenção do pagamento da aposentadoria, nas condições anteriormente estabelecidas, sem a efetivação dos descontos de 1l% sobre os proventos de aposentadoria, e tampouco a aplicação do redutor salarial.
    Alegam as reclamadas, contudo, que inexiste direito adquirido quanto a pretensão do reclamante, sendo a contribuição previdenciária, ora em apreço, obrigatória aos servidores inativos. Aduzem as reclamadas, ainda, que o pagamento das aposentadorias do grupo B foi instituído pela Lei Estadual 4.819/55, cujo ônus incumbe a Secretaria de Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo, razão pela qual a autora está sujeita às normas do Governo Estadual, aí incluídos os descontos de 1l% de contribuição previdenciária, e aplicação do redutor salarial”. (eDOC 19, p. 6)
    Verifico, portanto, que a controvérsia de direito material corresponde àquela presente no cerne do tema 149 do Plenário Virtual, tratado no RE-RG 594.435, rel. Min. Marco Aurélio, cujo acórdão de reconhecimento da repercussão geral foi assim ementado:
    “COMPETÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - LEI ESTADUAL - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia sobre o alcance do artigo 114 da Constituição Federal considerado conflito a envolver a complementação de proventos e de pensões, disciplinada por lei estadual, e a incidência da contribuição previdenciária”. (DJe 6.11.2009)
    O acórdão do TRT, de 1º.7.2010, desafiado por recurso de revista de um dos reclamados, foi cassado em 22.2.2017 pelo Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para conhecer da lide. Destaco o trecho relevante de sua ementa:
    “III - RECURSO DE REVISTA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUTÔNOMA INSTITUÍDA POR LEI ESTADUAL. Os reclamantes postulam diferenças de complementação de aposentadoria, cuja responsabilidade pelo pagamento é atribuída à Fazenda Pública do Estado de São Paulo por força de Lei Estadual. Não se discute, pois, relação derivada de contrato de emprego, regido pela CLT, mas, sim, questão previdenciária, referente à complementação de aposentadoria paga pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo decorrente de expressa determinação legal, portanto, de caráter jurídico-administrativo, devendo ser observada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395/DF. Precedentes do STF e desta Corte nesse sentido. Recurso de revista conhecido e provido”. (eDOC 66, p. 1)
    O acórdão ora recorrido, prolatado em 29.6.2017 em recurso de embargos no âmbito do próprio TST, decidiu a controvérsia quanto à competência pela aplicação da tese fixada no tema 190 do Plenário Virtual, como visto acima, que assentou “competir à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20.2.2013”. Em consequência, ficou mantida a competência da Justiça Laboral. (eDOC 97, p. 1)
    Em 3.9.2018, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do tema 149 do Plenário Virtual, fixando a seguinte tese:
    “Compete à Justiça comum o julgamento de conflito de interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos”.
    Fundamentou-se o voto do relator, Min. Marco Aurélio, em argumentos próximos aos do recurso extraordinário, no sentido de que a complementação de aposentadoria prevista em lei, bem como a imposição de desconto previdenciário também em lei previsto, não constituem matéria de direito do trabalho a ser resolvida pela Justiça Laboral.
    Todavia, considerando a similaridade da controvérsia com aquela do tema 190 do Plenário Virtual, esta Corte decidiu por atribuir também a essa tese efeitos prospectivos, prorrogando a jurisdição da Justiça do Trabalho sobre os processos que versem a controvérsia até o momento do julgamento do mérito do paradigma. Confira-se o acórdão dos embargos de declaração no RE-RG 594.435:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARA MANTER, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ATÉ FINAL EXECUÇÃO, TODOS OS PROCESSOS DESTA MATÉRIA EM QUE JÁ TENHA SIDO PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO, ATÉ O DIA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (24/5/2018). 1. O § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil de 2015 preconiza que, ‘na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica’. 2. Tendo em vista a duradoura jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em sentido oposto ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal neste precedente, surge, inevitavelmente, o interesse em resguardar os atos praticados ao longo de vários anos, enquanto perdurou a indefinição acerca do Juízo competente para dirimir a controvérsia. 3. Precedente: RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2013, Tema 190 da Repercussão Geral. 4. Embargos de Declaração acolhidos para efeitos de modulação”. (RE 594.435 ED, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2019) 
    Logo, não pode ser recebido o recurso, por contrariar entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente